Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-14.2018.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) – Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pedido prévio da documentação pela via administrativa – Carência de ação – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000920-14.2018.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante
UNITRADER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29144
APEL.No: 1000920-14.2018.8.26.0264
COMARCA: ITAJOBI
APTE. : UNITRADER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
Interesse de agir
Necessidade de se demonstrar a
existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a
prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento
em prazo razoável, com o pagamento dos custos
correspondentes Entendimento consolidado pelo C. STJ
em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de
1973)
Autora que não se desincumbiu do ônus de
comprovar o pedido prévio da documentação pela via
administrativa Carência de ação Sentença de extinção
mantida Recurso não provido.
A
apelante
pretende
a
modificação
da
r.
sentença de fls. 25/26, proferida nos autos da ação de
produção antecipada de provas que objetiva a exibição de
documentos movida em face do apelado, que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III e
485, I, ambos do CPC.
Afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em suma, que a relação jurídica entre as
partes está devidamente comprovada com a identificação
de sua conta-corrente; que ela esgotou todos os meios
para a prévia solicitação administrativa, ocorre que, a
notificação enviada às fls. 21, que inclusive foi
recebida pelo colaborador Paulo Pereira de Arruda,
Gerente de Módulo, foi indevidamente recusada; que a
notificação enviada à Brasília, sede do banco réu, se
deu justamente em razão da inexistência de qualquer
relação comercial junto a agencia mantenedora da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, de modo que pretensão resistida está configurada.
O recurso foi recebido no duplo efeito e o
preparo devido está anotado.
O apelado foi citado (art. 331, § 1o, do CPC) e
apresentou contrarrazões, sustentado o acerto do r.
decisum.
É o relatório.
Antes do mais, cumpre registrar que em ação que
objetiva a exibição de documento ou coisa é necessário
que o requerente comprove a existência de relação
jurídica com o réu, bem como a prévia solicitação do
documento pela via administrativa sem atendimento em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, sem o
que o interesse de agir não está presente.
Trata-se de entendimento consolidado pelo C.
STJ em regime de julgamento de recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC de 1973), como se extrai da ementa a
seguir: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. No caso concreto, recurso especial provido”
(REsp 1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 10/12/2014).
Como, no caso em tela, a autora não comprovou o
pedido prévio da documentação pretendida pela via
administrativa, haja vista que, conforme se verifica do
documento de fls. 22, a notificação extrajudicial foi
devolvida
com
a
ocorrência
de
“endereçamento
insuficiente”, o reconhecimento de sua falta interesse
de agir era medida que se impunha.
Nesse sentido, como bem sopesou o Juízo de
origem, a autora “deixou de comprovar nos autos o prévio
requerimento administrativo, que não pode ser entendido como
o pedido encaminhado à Brasília, mas devolvido, posto que a
agência local do banco estava à disposição da parte autora
para o protocolo e análise do requerimento.”
Por
último,
consigne-se
que,
diante
do
indeferimento da petição inicial e a extinção do
processo, a relação processual só veio a ser estabelecida com a citação do apelado para o
oferecimento das contrarrazões ao recurso de apelação.
Nessas circunstâncias e levando-se em conta que
a extinção foi mantida, é necessária a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência em favor do
recorrido que, considerando-se os parâmetros legais e
objetivando-se
remuneração
condigna,
devem
ser
arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o,
do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator